Tribunal: STF
Processo: MS 37180
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Eurico Barbosa dos Santos Filho contra suposto ato coator, consubstanciado em decisão da Min. Rosa Weber, que concedeu liminar em favor de Fernando dos Santos Carneiro, nos autos da Reclamação 40.667.
    Narra o impetrante que “figura como beneficiário da reclamação que lhe move o impetrado FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO (doc. em anexo), que tramita perante esta SUPREMA CORTE, que tem como relatora a Ministra ROSA MARIA PIRES WEBER, processo este autuado sob o nº Rcl 40.667 (doc. em anexo 01), que tem como pedido o retorno do impetrado ao cargo de Procurador de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás” (Doc. 1, p. 2).
    Aduz que, a autoridade coatora concedeu a liminar “contrariando aos precedentes dessa Suprema Corte (Súmula 281, 284 e 626 STF), e a decisão proferida pelo Presidente desta Corte na Suspensão de Segurança de nº 5.325 (doc. em anexo 03), que negou a suspensão do acórdão proferido no mandado de segurança nº 0213925.37.1999.8.09.0051 (doc. em anexo 02), que tramita perante a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, além disso, sem ao menos fazer a distinção exigida pelo artigo 988, II, do Código de Processo Civil, em virtude, da reclamação (doc. em anexo 01) ter fundamentação vinculada, requisito não atendido” (Doc. 1, p. 2).
    Em amparo de sua pretensão, sustenta que, “ao restaurar decisão nula, a liminar deferida na Reclamação nº 40.667, afrontou os artigos 64, § 4º, e 281, do CPC/2015, uma vez que a decisão foi expressamente revogada pelo juízo competente” (Doc. 1, p. 3).
    Alega que “a petição inicial da reclamação proposta pelo impetrado é inepta, pois tem como objeto sua manutenção no cargo em decorrência da vitaliciedade do cargo de Procurador de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, já o acórdão do Mandado de Segurança nº 0213925.37.1999.8.09.0051 (doc. em anexo 02), que tramita perante a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tem como objeto a nulidade de concurso por vícios insanáveis e seus atos subsequentes. Fundamentos absolutamente diversos” (Doc. 1, p. 6).
    Ressalta, ainda, “que a decisão transitada em julgado dos autos de Suspensão de Segurança de nº 5.325 (doc. em anexo), só pode ser impugnada por ação rescisória e não por Reclamação Constitucional, conforme versa o artigo 966, do CPC/2015, e artigo 259, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 1, p. 9).
    Conclui, finalmente, que houve violação às Súmulas 281, 284 e 626 do STF, e que a decisão impugnada foi teratológica, o que possibilitaria a via do mandado de segurança.
    Por derradeiro, formula o pedido nos seguintes termos , in verbis:
    “a) LIMINARMENTE, que seja anulada a decisão proferida nos autos do processo de nº Rcl 40667, que tem como Relatora a Ministra Rosa Weber, para que seja impedido o impetrado o senhor Fernando dos Santos Carneiro de voltar a ocupar o cargo de Procurador de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. 
    (…)
    d) que no mérito este Presidente DIAS TOFFOLI, se digne a conceder a segurança, no sentido de se reformar a decisão judicial prolatada nos autos do processo de nº Rcl 40667, que tem como Relatora a Ministra Rosa Weber, para que seja impedido o impetrado o senhor Fernando dos Santos Carneiro de voltar a ocupar o cargo de Procurador de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, pelas ilegalidades insanáveis apontadas.” (Doc. 1, p. 21)
    Em 10/6/2020, o impetrante, requereu a ”redistribuição do feito ao Presidente deste Tribunal, em. Min. Dias Toffoli, por se tratar de competência absoluta, por prevenção, nos termos do art. 13, inciso VI, do RISTF” (Doc. 101, p. 2)
    No mesmo dia, submeti os presentes autos à Presidência desta Suprema Corte, para que fosse examinada a ocorrência de prevenção e a necessidade de redistribuição.
    Em 15/6/2020, os autos retornaram da Presidência, sob o fundamento de que a “a natureza da ação impetrada afasta a incidência especial da norma contida no art. 70, § 4º, do RISTF” (Doc. 106, p. 2).
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, mormente porque o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência sobre a matéria processual (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    No caso sub examine, o presente writ visa à cassação de decisão judicial proferida pela Ministra Rosa Weber nos autos da Rcl 40.667, que concedeu medida liminar contrariamente aos interesses do impetrante.
    Inicialmente, relembro que a jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus membros ou órgãos colegiados no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual, na linha dos seguintes precedentes, in verbis: 
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO, DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (MS 28.635-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 19/8/2014)
    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMAS) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes.” (MS 36.152-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 19/8/2019, destaquei)
    “MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO CONTRA ATO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE CONCEDERA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PODER DO RELATOR. LEI N. 8038/90, ART. 38. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido da inadmissibilidade de mandado de segurança contra ato jurisdicional da Corte. A tese dos impetrantes da suposta incompetência do relator para denegar seguimento a mandado de segurança, encontra firme repudio neste Tribunal. A Lei 8038/90, art. 38, confere-lhe poderes processuais para, na direção e condução do processo, assim agir. Agravo regimental improvido.” (MS 21.734- AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 15/10/1993)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012.
    2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955- AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014.
    3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL.
    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 33.459-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016, destaquei)
    Com efeito, é inequívoco que, no decisum hostilizado, inexiste qualquer excepcionalidade flagrante que justifique a admissão de mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal e seus órgãos colegiados. Trata-se de regular deliberação da Ministra Relatora, a qual, em caso de irresignação, deve ser combatida por meio dos recursos cabíveis já tendo sido interposto, inclusive, agravo regimental pelo ora impetrante nos autos da Reclamação n. 40667 (eDoc n. 77 do referido processo). 
    Data vênia, além do já exposto, este mandamus é absolutamente incabível eis que busca suprimir, por vias transversas, o livre desenvolvimento da referida Reclamação. Não por acaso, perceba-se o quão inviável é o pleito do impetrante, verbis (eDoc n. 21):
    “Ocorre que o mandado de segurança tem como objeto a preservação da decisão do Presidente deste egrégio Supremo Tribunal Federal em. Min. Dias Toffoli, acórdão já transitado em julgado nos autos da Suspensão de Segurança de nº 5.325 (doc. em anexo), datado de 17.10.2019 e publicada no DJe nº 228, de 21.10.2019.”
    Ex positis, diante do manifesto descabimento da ação proposta, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do Novo Código de Processo Civil, c/c art. 10 da Lei 12.016/2009, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 
    Transmita-se à eminente Ministra Relatora da Rcl. 40.667 cópia da presente decisão. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux 
Relator 
Documento assinado digitalmente